Tribunal: TJSP
Processo: 1010198-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. pedido condenatório – Extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC – Inconformismo – Acolhimento – Contrato de sociedade em conta de participação que, no caso concreto, tem por objeto investimento na aquisição de futura unidade autônoma de empreendimento imobiliário, bem identificada no contrato – Situação concreta que não se pode ignorar –

Ementa:
Ação de rescisão contratual c.c. pedido condenatório – Extinção sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC – Inconformismo – Acolhimento – Contrato de sociedade em conta de participação que, no caso concreto, tem por objeto investimento na aquisição de futura unidade autônoma de empreendimento imobiliário, bem identificada no contrato – Situação concreta que não se pode ignorar – Inexistência de contas a prestar e desnecessidade da ação de exigir contas, no caso, para a liquidação da sociedade em conta de participação – Contrato que prevê expressamente a devolução dos valores investidos pela sócia oculta, corrigidos e acrescidos de juros, caso o empreendimento não fosse lançado até determinada data, prevista na avença, ou no prazo de seis meses depois desta – Não ocorrência do lançamento no prazo contratualmente previsto, e por longo período que o sucedeu, comprovada pelos documentos acostados pela própria ré com a contestação – Existência, ainda, no contrato, de cláusula resolutiva expressa, com previsão de rescisão contratual e devolução dos valores investidos pela sócia oculta, em caso de inadimplemento substancial da sócia ostensiva – Situação que está configurada no caso – Eventos invocados pelas rés para justificar a não ocorrência do lançamento no prazo contratualmente previsto que não constituem hipóteses de caso fortuito ou força maior – Eventos razoavelmente previsíveis e internos à atividade de incorporação imobiliária, exercida pelas rés – Risco de descumprimento do prazo contratual para o lançamento que foi contratualmente alocado às rés – Autora que não é obrigada a manter seus recursos investidos, independentemente da reformulação do empreendimento e dos esforços das rés para levá-lo adiante – Recurso provido, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, e, ato contínuo, julgada procedente a demanda, com fulcro no art. 1.013, § 3°, I, do CPC, com condenação das apeladas aos ônus sucumbenciais.